Tribunal: CARF
Processo: 10845.720833/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720833/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.100 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
DULIO D'AVILA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL.
DATA DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não é suficiente
para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação, via postal,
acerca da notificação de lançamento enviada. Se não consta dos autos o aviso
de recebimento (AR), o simples extrato não pode ser considerado hábil para
motivar a intimação, por vulnerar o art. 23, II do Decreto no 70.235/72,
devendo ser considerada como ocorrida a intimação na data que o contribuinte
compareceu aos autos.
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou intempestiva
a impugnação, devem os autos retornar à primeira instância julgadora para
apreciação das demais alegações suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para considerar tempestiva a impugnação, declarar a
nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das demais
razões de defesa, lastreadas no conjunto probatório carreado aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o
conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720833/2011-73
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720833/2011-73

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/37):
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 07/10), na qual é exigido
imposto de renda pessoa física (0211) no valor de R$ 1.556,34, acrescido de multa de
mora e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2007, em decorrência de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Discordando da notificação, a sucessora do contribuinte falecido em 2004
apresentou impugnação (fls. 02), onde preliminarmente afirma que não foi
cientificada da notificação de lançamento, haja vista mudança de endereço. Junta os
documentos de fls. 11/13.
O processo foi encaminhado em diligência para que fosse anexado o edital de ciência do
interessado, tendo em vista que o AR voltou com informação de ausente. A DRF de
origem juntou os documentos de fls. 30/31, comprovando a confecção do edital para
ciência do autuado.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. É válida a intimação por edital quando a
intimação pela via postal não for bem sucedida.
TEMPESTIVIDADE. Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do
prazo legal, rejeita-se a preliminar de tempestividade suscitada, ficando prejudicada a
apreciação do mérito.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 30/06/2014 (fls. 38), a sucessora do
contribuinte falecido, em 07/07/2014, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 40),
insurgindo-se contra a manutenção da autuação, alegando que não foi comunicada quanto aos
editais afixados diante de sua mudança de endereço, oportunidade em que já juntou aos autos
toda documentação comprobatória da alteração do domicílio, como noticiado. Requer ao final, a
revisão da decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/42.
Em 27/10/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Thiago
Duca Amoni, ocorrido em 20/06/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 47), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720833/2011-73

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo restará prejudicada a apreciação das
demais questões lançadas.
No que pertine ao prazo para a apresentação de impugnação, urge transcrever o
art. 23 do Decreto no 70.235/72, vigente à época dos fatos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
(Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2o Considera-se feita à intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Quanto ao endereço e a diligência para intimação, assim está fundamentada a
decisão recorrida (fls. 35/37):
No caso, a intimação relativa à presente notificação de lançamento, lavrada em
08/11/2010, foi endereçada para o domicílio fiscal do interessado: Rua Ricardo Pinto, 9,
ap 41, Ponta de Praia, Santos/SP. Conforme “Consulta Postagem” (fl. 16), tal
documento foi encaminhado pela via postal em 11/11/2010, sendo a
correspondência devolvida pela Agência dos Correios com o motivo “ausente”.
Verifica-se, portanto, que a Notificação de Lançamento foi corretamente encaminhada
para o domicílio fiscal eleito pelo interessado, sendo que a intimação resultou
improfícua.
Diante disso e conforme faculta o § 1o do artigo 23 já transcrito, foi emitido o Edital no
00027/2010, em que o interessado foi informado da existência de Notificação de
Lançamento relativa à Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008 e instado a efetuar
o pagamento do respectivo crédito tributário ou apresentar impugnação. Conforme
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720833/2011-73

dispõe o § 2o do mesmo dispositivo, reputa-se feita a intimação após o transcurso do
prazo de 15 dias da publicação do Edital, que no caso em questão ocorreu em
16/12/2010 (data de afixação: 01/12/2010 - fl. 30).
O prazo para apresentação de impugnação foi estabelecido no artigo 15, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Observado o prazo de trinta dias, disciplinado pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de
1972, conclui-se que o interessado poderia ter impugnado o lançamento somente
até o dia 17/01/2011.
Como a impugnação foi apresentada em 20/04/2011, conclui-se ser essa
intempestiva.
A oportunidade de o contribuinte discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Quando a petição for apresentada fora do prazo legal, conforme é o caso, cabe observar
o disposto no Ato Declaratório Normativo COSIT no 15, de 12 de julho de 1996, abaixo
reproduzido:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código
Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no
8.748, de 9 de dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar.
A justificativa de que houve mudança de endereço, não é fator determinante para
modificar a data de início da contagem do prazo para apresentar impugnação, uma vez
que a alteração no endereço do contribuinte não foi comunicada à RFB em data
anterior à emissão da notificação de lançamento.
Desta forma, demonstrada a intempestividade da petição, não cabe qualquer exame de
mérito.
Pois bem. Trazendo a regra processual administrativa ao caso vertente, constato o
seguinte cenário: a notificação de lançamento emitida para cobrança do imposto suplementar
apurado foi enviada ao domicílio tributário registrado pelo contribuinte, em 11/11/2010, tendo o
AR sido “devolvido”, em 24/11/2010, constando o motivo “ausente”, conforme se depreende do
extrato de consulta de postagem constante dos autos (fls. 16).
Não obstante, tem-se que a intimação postal, de fato, exige comprovação por meio
de aviso de recebimento (AR), ao teor do art. 23, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo aos
autos como parte dos procedimentos de instrução necessários à sua higidez, o que não
ocorreu, restando apenas juntado o relatório obtido junto ao site dos Correios na internet (fls.
16), cujo relatório de consulta de postagem registra não possuir a “imagem do AR”. Tal
relatório, por si só, não comprova a tentativa ou mesmo ocorrência da intimação via postal, cujo
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720833/2011-73

documento hábil para tanto é o “AR”, que não está nos autos, mas que poderia ter sido
juntado quando da análise da impugnação, caso existisse.
Vale salientar, por oportuno, que este Colegiado outrora se manifestou nesse
sentido, conforme de depreende do acórdão no 2003-002.391 (junho/2020), se amoldando
perfeitamente ao caso vertente, cuja ementa e acórdão transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E
EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação
do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é
a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Com efeito, e à mingua de comprovação regular, inexiste nos autos a prova
efetiva da data da ciência do lançamento realizado, devendo se considerar como realizada na data
em que a contribuinte compareceu e manifestou sua irresignação – que ocorreu em 20/04/2011
(fls. 1) – urgindo assim a tempestividade da impugnação apresentada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para declarar
a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das
demais razões de defesa, lastreadas no conjunto probatório carreado aos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 53
DF CARF MF
Original